Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015612-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JETH LINS DE SOUZA - CPF: 551.620.881-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Não é cabível a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, quando comprovado que a parte autora anuiu com os termos do instrumento contratual.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

No caso, a taxa de juros foi aplicada de acordo com a média do Banco Central aplicada no período da contratação, não havendo que se falar em abusividade.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente que
tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

Não há que se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015612-83.2022.
8.11.0041

APELANTE:

JETH LINS DE SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JETH LINS DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1015612-83.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Consignou que como a sentença foi proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC)

Inconformado, o apelante defende em suas razões que no início da relação jurídica o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado ficha cadastral, anexada nos autos, não possui essas informações.

Diz que as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 5,50% a.m. a 90,12% a.a., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra excessiva, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,62% a.m., conforme documento trazido na inicial. Assim, como a estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, entende ser necessária sua readequação.

Aponta falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita, pois o réu disponibilizou a autora o valor total de R$ 5.920,38 e recebeu através dos descontos em folha a quantia de R$ 27.251,75, ou seja, mais do que 4 vezes o valor emprestado, restando mais que provado a quitação da dívida junto ao apelado.

Afiança que resta demonstrada a configuração dos danos morais, pela conduta maliciosa do apelado, que sujeitou a apelante à situação presente, qual seja, a de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado.

Diz que em razão da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, evidenciada pelas inúmeras ocorrências de irregularidades e fraudes em todo o país, a instituição financeira assume os riscos do negócio, devendo, portanto, restituir em dobro a apelante dos valores descontados de forma indevida em seu salário, nos termos do art. 42 do CDC

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato, convertendo em empréstimo consignado, assim como a quitação da dívida, e consequentemente revisar a taxa de juros aplicando a média indicada na exordial, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e a exclusão da condenação o pagamento das custas processuais e verba honorária, ou, no mínimo, redução para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com a declaração judicial suspendendo a exigibilidade em razão da concessão de gratuidade (Id. 161860120).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo a violação ao Princípio da Dialeticidade, vez que o apelante não fez outra coisa a não ser repetir as mesmas fundamentações da sua peça vestibular.

Também aponta decadência, sob o argumento de que é de quatro anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico, bem como defende que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, iniciando o prazo prescricional a partir do desconto da primeira parcela, referente ao pagamento do empréstimo consignado.

No mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo que o recorrente seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, bem como, que este E. Tribunal acolha o pedido de condenação de litigância de má-fé e condene a parte autora assim como seu patrono nos termos acima expostos, bem como determine a expedição de ofício à OAB/MT para sanções administrativas cabíveis ao seu causídico (Id. 161860124).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 161860122

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JETH LINS DE SOUZA,
ajuizou
a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face do
BANCO PAN S.A,
i
nsurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito.

Em síntese postulou em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), declarar, desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1.62% – taxa média BACEN praticada; que a taxa de juros seja aplicada na forma simples (não capitalizada); a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro.

Pleiteou a inversão do ônus da prova, a condenação do requerido em indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

Inconformado, o apelante defende que a taxa de juros pactuada está acima da taxa média do Bacen para o período em que foi realizada a contratação; houve a incidência de juros capitalizados; restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais.

Inicialmente, a instituição financeira, ora apelada, s
uscita, em sede de preliminar, a ocorrência da decadência, sob a justificativa de que decorreu o prazo de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, contudo, a referida preliminar merece ser rejeitada.

Isso porque a data do vencimento da última prestação, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, em se tratando de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, e, considerando que até a presente data a parte requerente encontra recebendo as faturas, não há se falar em decadência.

Além disso, o
Requerido alega que o contrato foi assinado em
27/01/2008
, e o direito da parte Requerente foi atingido pelo instituto da prescrição, pois a ação foi proposta apenas em
26/04/2022.

No que concerne a
prescrição
dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de
05 (cinco) anos
, e não o trienal, como tenta fazer crer a instituição financeira, nos termos do artigo 27 do CDC, que assim reza:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Contudo, como bem posto pelo magistrado, não se aplica a prescrição, tendo em vista que por tratar-se de obrigação sucessiva, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que se deu em maio/2022.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

De mais a mais, ausente a
violação ao Princípio da Dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se é cabível a indenização por danos morais em razão da conduta da apelada de cobrar da parte autora juros acima da taxa fixada pelo Banco Central.

Inconformada, a apelante insurge-se com o presente apelo, alegando abusividade do contrato celebrado entre as partes, requerendo a conversão do cartão de crédito para

empréstimo consignado, assim como a quitação da dívida; consequentemente; a revisão da taxa de juros, para que seja aplicada a média indicada pelo Banco Central; a restituição em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e a exclusão da condenação o pagamento das custas processuais e verba honorária, ou, no mínimo, redução para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por sua vez, a instituição financeira defende: a)
a legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; b) a prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada, inclusive a forma de juros pactuada, pleiteando, ao final, o desprovimento do apelo.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Compulsando os autos, é fato incontroverso que as partes firmaram um Termo de Adesão de Cartão de Crédito Gov MT Visa Nacional
4346 **** **** 8045
, conforme fatura anexada no Id.
161860104
, objetivando a obtenção de crédito
pela qual é concedido à parte consumidora, um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras cujo pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante.

Percebe-se dos autos que ao longo destes 14 (catorze) anos de vigência do contrato o cartão de crédito consignado houve a sua utilização para compras incontáveis, conforme se pode observar pelo vasto histórico das faturas que seguem anexadas aos autos. Portanto, a tese da parte autora de que desconhecia a modalidade contratada é infundada.

Como bem posto pelo juízo primevo “
a própria parte autora confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância requerida. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado”,
razão pela qual, não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, como pleiteado pela recorrente.

Quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, muito embora a recorrente alegar que quando da contratação do cartão de crédito consignado, houve a incidência de juros de
5,50% a.m. a 90,12% a.a, a qual considera abusivo, tal alegação não prospera, vez que a referida taxa de juros não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em 2008, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (6,92% a 8,81% ao mês)

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Portanto, os juros remuneratórios cobrados na fatura estão abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, não havendo falar em abusividade.

Doutra banda, quanto a responsabilidade civil ora pleiteada, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa do agente e ainda, um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu no caso dos autos, havendo apenas mero dissabor.

Na espécie, não houve conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela parte apelada decorrem de cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Ademais, não há que se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, muito pelo contrário, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes, disponibilizando devidamente o valor requerido pela autora.

Por fim, uma vez comprovada a regularidade da contratação entabulada entre as partes, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o excesso da cobrança, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023